Tribunal: TJMT
Processo: 0007201-04.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007201-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA - CPF: 061.371.401-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA VIEIRA SILVA - CPF: 058.781.351-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO VICTOR LIMA ALVES - CPF: 056.011.721-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-04.2019.8.11.0064

APELANTE: GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE À VÍTIMA (POR DUAS VEZES), DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE PARTE DO REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS CRIMES
–
1)

ARTIGO 303, §2º, DA LEI N. 9.503/1997
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM AS LESÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS, ALÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O SINISTRO;
2)

ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– INVIABILIDADE – CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO;
3)

ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não cabe a absolvição do réu quando o delito do artigo 303 §2º, da Lei n. 9.503/1997, encontra-se fartamente comprovados pela prova testemunhal, auto de constatação de embriaguez e laudo médico, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e causou lesão corporal nas vítimas.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor sem habilitação – comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência – resta caracterizado o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

“
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]
” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-04.2019.8.11.0064

APELANTE: GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 0007201-04.2019.811.0064, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto; pagamento de 10 (dez) dias-multa; além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa majorada [em razão da redução de sua capacidade psicomotora e que resultou ferimentos de natureza grave em uma das vítimas] em concurso formal de crimes; dirigir veículo automotor sem a devida habilitação; e desobediência [arts. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 70, do Código Penal; art. 309, da Lei n. 9.503/1997; e art. 330, do Código Penal]. Além disso, o absolveu da prática da infração prevista no artigo 306, da legislação de trânsito, reconhecendo a sua absorção pelo crime de lesão corporal majorada.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular
”.

Em relação ao crime de
desobediência
assevera que “
o ato de o apelante não atender a ordem de ‘parada’ dada pelos agentes, deve ser considerado como exercício de autodefesa [...] razão pela qual se faz necessária sua absolvição por atipicidade dessa conduta”
.

Ao final, postulou, de modo genérico, seja o presente recurso provido a fim de absolvê-lo dos
demais crimes
que lhe foram imputados na denúncia [doc. digital n. 150285110].

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento em parte do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, seja improvido o apelo [doc. digital n. 150285112].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou em seu parecer pelo não acolhimento da preliminar suscitada pelo Promotor de Justiça, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 155902162].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-04.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Extrai-se dos autos que, no dia 23 de junho de 2019, por volta das 22h 30min, na Rua das Palmeiras, Bairro Coophalis, em Rondonópolis/MT,
GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA conduzia sua motocicleta, Honda CG 150, de cor vermelha, placa de identificação KAM-4397, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida habilitação [FATO 01].

Consta ainda que o apelante desobedeceu à ordem legal emanada pelos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade [FATO 02]; contudo, no cruzamento da ‘Rua Sete Copas’, veio a colidir com a motocicleta Honda Biz 125, placa de identificação OBK-7133, conduzida na preferencial pela vítima, CAIO VICTOR LIMA ALVES, causando-lhe lesões corporais leves, enquanto que a ofendida, AMANDA VIEIRA SILVA – que estava na garupa do veículo do apelante –, sofreu ferimentos de natureza grave [FATO 03].

Em razão do ocorrido, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 306,
caput
, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (FATO 01); artigo 330, do Código Penal (FATO 02); e artigos 303, §§1º, 302, I, 2º, ambos da Lei n. 9.503/1997, c/c o artigo 70,
caput
, do Códex Penal, em concurso material de delitos (doc. digital n. 150285051).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a pretensão acusatória parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade criminal de GABRIEL pela prática dos seguintes crimes:
1)
lesão corporal culposa majorada [em razão da redução de sua capacidade psicomotora e que resultou ferimentos de natureza grave em uma das vítimas] em concurso formal de crimes;
2)
direção de veículo automotor sem a devida habilitação; e
3)
desobediência.

Por fim, fixou a reprimenda do réu em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto; pagamento de 10 (dez) dias-multa; além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos (doc. digital n. 150285092).

O apelante, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer (doc. digital n. 150285107).

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, concordou com os termos do édito condenatório, entendendo não haver interesse recursal; contudo, em razão do “
exercício da autodefesa, incluindo a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra a decisão”
, interpôs a presente apelação para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória, mais precisamente em relação aos crimes do Código de Trânsito Brasileiro.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT levantou a preliminar de não conhecimento de parte do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez ausente, no seu entender, “
qualquer manifestação de inconformismo expressa, concreta e específica [...] do desacerto da decisão recorrida”
.

É cediço que a regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
” [Manual dos recursos penais. 4ª Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença,
referentes aos crimes da Lei n. 9.503/1997
pelos quais o apelante foi condenado, que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o réu tem direito ao duplo grau e jurisdição; contudo, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria em reconhecermos recursos genéricos.

Ademais, a ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Entretanto, prevalece o posicionamento nesta Câmara Criminal acerca do amplo efeito devolutivo do Recurso de Apelação, razão pela qual, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema, conheço do apelo interposto e
rejeito
a preliminar brandida pela 3ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis/MT.

M É R I T O

A
materialidade
dos crimes está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de fiança, auto de constatação de embriaguez alcoólica, boletins de ocorrência, imagens e DVD contendo a filmagem do acidente, prontuário de atendimento do SAMU, exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 150285051) e nos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, ALYSSON MACÁRIO DE OLIVEIRA e DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE a guarnição efetuava rondas na região do Bairro Coophalis, onde foi avistado o conduzido pilotando sua motocicleta [...], em alta velocidade coma passageira sem capacete; QUE foi dada ordem de parada e o mesmo tentou foragir, cruzando diversas vias preferencias e, noutro local, veio a colidir com outra motocicleta [...]; QUE, na abordagem, foi constatado que o condutor havia ingerido bebidas alcoólicas, pois apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico no hálito; QUE foi oferecido o teste de etilômetro, porém ele se recusou e diante disso foi realizado o auto de constatação [...]; QUE, desta forma, após a colisão foi prestado o devido socorro ao conduzido e à passageira, acionado o SAMU e encaminhado até a UPA para atendimento [...]”
(doc. digital n. 150285051).

De fato, no exame para constatação da alcoolemia, os agentes de segurança responsáveis pela sua confecção fizeram registrar que:

“
[...] GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA [...]

Declara ter ingerido bebida alcoólica: (x) Sim;

[...]

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

5. QUANTO À APARÊNCIA [...]:

5.1 Sonolência

5.2 Olhos vermelhos;

[...]

5.5 Desordem nas vestes

5.6 Há odor de álcool no hálito

6. QUANTO À ATITUDE [...].

6.1 a 6.6: Agressividade, Arrogância, Exaltação, Ironia, Falante, dispersão.

7. QUANTO À ORIENTAÇÃO [...]

7.2 Sabe a data e a hora: Não (x)

8. QUANTO À MEMÓRIA [...]

8.1 Sabe seu endereço: Não (x)

8.2 Lembra dos atos cometidos: Sim (x)

9. QUANTO À CAPACIDADE MOTORA E VERBAL [...]

9.1 e 9.2: Dificuldade no equilíbrio e Fala alterada

10. De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

10.1 Sob influência de álcool: Sim (x)

11. Recusou-se a realizar os testes, exames ou perícia que permitam certificar o seu estado quando à alteração da capacidade psicomotora: Sim (x)”
(doc. digital n. 150285051)

A vítima, CAIO VICTOR LIMA ALVES, relatou:

“
[...] QUE conduzia a motocicleta Honda Biz [...] via preferencial, sendo que trafegava sentido a Avenida Lions Internacional e ao chegar no cruzamento com a Rua das Paineiras, foi colhido pela motocicleta que trafegava em alta velocidade e invadiu a preferencial; QUE diante da colisão todos caíra no solo; QUE o declarante trafegava em baixa velocidade; QUE a outra motocicleta estava ocupada pelo condutor e uma moça sem capacete; QUE a motocicleta do outro condutor parou há aproximadamente 20m do local da colisão, pois bateu no portão de uma residência; QUE pôde perceber que o condutor da moto estava sendo acompanhado pela PM; QUE não foi até o local onde se encontravam caídos o condutor e a passageira; QUE o declarante teve lesões corporais leves e, por este motivo, assinou o termo de recusa de atendimento do SAMU; QUE teve apenas escoriações nos cotovelos e dores musculares [...]”
(doc. digital n. 150285051).

A genitora de AMANDA, ROSENILDA CANDIDA DA SILVA, disse:

“
[...] QUE a declarante é genitora de AMANDA e afirma que sua filha sofreu um acidente de trânsito no último dia 23.6.2019, quando trafegava na garupa de uma motocicleta; QUE, em decorrência do acidente, ela foi encaminhada à UPA pelo SAMU, tendo sido transferida para o Hospital Regional de Rondonópolis, logo após, pois foi diagnosticada com duas fraturas no quadril; QUE nesta data ela recebeu alta, entretanto, está acamada, impossibilitada de se locomover devido as fraturas; QUE está de atestado médico pelo período de 6 meses; QUE terá que aguardar este prazo para ver se o osso irá realocar, caso isso não ocorra, terá que passar por uma cirurgia [...]”
(doc. digital n. 150285051).

Os documentos médicos – acerca dos procedimentos pelos quais AMANDA foi submetida – e exame pericial registraram que:

“
[...] Atestado médico: Atesto para os devidos fins que a Sra. AMANDA VIERIA SILVA portadora do CID-10 S032 esteve na data de 24.6.2019 neste Serviço (Hospital Regional de Rondonópolis) para tratamento, pois está incapacitada para o trabalho por 6 meses, contando a partir de 24.6.2019 [...]”
(doc. digital n. 150285051).

“
[...] III – Histórico: refere que foi vítima de acidente com motocicleta no dia 23.6.2019, por volta das 22h.

Do prontuário hospitalar: acidente de trânsito (queda de modo) Rx – Fratura do quadril – acetábulo.

IV – Descrição: Escoriações nas regiões orbitária direita, malar direita, bucinadora esquerda, labial inferior, mentoniana, deltoidiana direita e esquerda, terço superior do antebraço esquerdo, toda a face posterior do braço direito, cotovelo direito e esquerdo, terço inferior do antebraço esquerdo, punho esquerdo, côncavo da mão direita, glútea direita e esquerda, terço superior da coxa direita e esquerda, joelhos direito e esquerdo, toda a face anterior da perna direita, dorsal do pé direito.

Equimoses arroxeadas no 1º dedo da mão esquerda e no 5º dedo do pé direito.

[...]

VI – Conclusão: Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou como AMANDA VIEIRA SILVA apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso [...] resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias”
(doc. digital n. 150285051).

Quando interrogado, GABRIEL declarou:

“
[...] QUE estava em uma festa ingerindo cervejas e que lá conheceu Amanda Vieira Silva; Que estava levando ela para casa em sua motocicleta Honda CG 150 [...] e que fugiu da abordagem policial porque o veículo está irregular; QUE o interrogado se recusou a efetuar o teste do etilômetro; QUE alega ter ingerido o conteúdo de duas garrafas de cerveja [...]”
(doc. digital n. 150285051).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, ALYSSON, a vítima, CAIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, ALYSSON, ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que:

“
Testemunha
: Nós estávamos em ronda pela Avenida Lions Internacional e deparamos com ambos os indivíduos na motocicleta, sem capacetes. Aí diante da situação demos ordem ao motorista [...] mas ele desbebeu e embrenhou fuga. Começamos o cerco e eles vieram a colidir numas preferenciais com a vítima e vieram a causar as lesões. Chamamos o SAMU foi levado ao pronto-atendimento, o mesmo
[apelante]
não quis ser atendido somente a moça
[AMANDA]
.

MP
: Ele recusou atendimento? Estava lesionado?

Testemunha
: Estava lesionado, foi ao pronto-atendimento, mas ele recusou.

MP
: E os sinais de embriaguez [...]?

Testemunha
: Ele estava desorientado, não conseguia ficar em pé corretamente e com odor de ter ingerido bebida alcoólica.

MP
: Normalmente a pessoa quando se acidenta e ele pode até argumentar na defesa dele que sai desorientado, meio cambaleante, isso que você notou dessa postura dele [...] seria em razão da batida, o que dá para ver, ou que estava claro pelo odor de álcool [...] dele estar alcoolizado?

Testemunha
: Na hora do acidente ele conseguiu levantar, conversava, na hora que ele foi para a Delegacia conseguimos ver que a fala estava confusa, mas era em decorrência da bebida [...], ele estava com lesões, poderia até ser a embriaguez ele estar anestesiado [...], ele não quis atendimento”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha ALYSSON - 7201-04.2019.mp4)

CAIO afirmou que:

Vítima
: Fui atropelado por ele
[apelante]
. Eu estava descendo a Rua principal e ele atravessou ela, sendo seguido pela polícia, ele não freou por conta disso e me acertou ‘no meio’. Ele tava com a moça na garupa que chegou a cair e desmaiar na hora.

MP
: E as lesões [...]?

Vítima
: Arranhões e destroncou dedo do meu pé.

MP
: E AMANDA quem é?

Vítima
: É a mulher que estava na garupa dele. Ela estava sem capacete.

MP
: E depois que você foi atingido você foi levado para o hospital?

Vítima
: Depois de umas duas horas [...] na hora do choque eu achei que não tinha acontecido nada, aí eu fui, retirei as motos e depois fui no hospital para tomar conta do ralado, ver se quebrou alguma coisa.

MP
: E os sinais de embriaguez dele?

Vítima
: Na hora tinha bate-papo que nem era embriaguez, mas muita droga, porque ele estava fora de si, na hora do acidente ele caiu, logo se levantou se explicando e pedindo desculpa para a polícia.

Juiz
: Então o prejuízo do senhor foi de mil e duzentos reais, ele não lhe pagou e ainda lhe ameaçou?

Vítima
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: Vítima CAIO VICTOR - 7201-04.2019.mp4).

Por sua vez, GABRIEL, quando interrogado, narrou:

“
Réu
: No dia do acontecido, eu fiz essas coisas. No dia do acontecido eu estava num evento [...] tinha encontrado uma menina [...] tinha tomado duas cervejas e a menina tinha pedido uma carona para mim, levar na casa dela, nesse momento quando estava levando, ela estava sem capacete, a polícia me deu ordem de parada com giroflex, só nesses dias eu tinha comprado uma ‘moto atrasada’ [...], com medo de perder a moto eu dei fuga da viatura e no decorrer, quando fui fazer um cruzamento, eu colidi com uma moto e aconteceu o acidente.

Juiz
: Bateu na moto de outra pessoa?

Réu
: Sim, mas eu paguei todo o custo da moto, a menina que estava na minha garupa eu ajudei ela porque ela ficou doente, uns trinta dias sem andar [...] ajudei a pagar maca, remédio [...], ajudei bastante ela na época.

Juiz
: Você tinha bebido [...] duas cervejas?

Réu
: Duas cervejas.

Juiz
: Você não era habilitado?

Réu
: Não, doutor.

Defesa
: [...] em relação às vítimas que providências foram tomadas [...]?

Réu
: Eu conheci a menina naquele dia do episódio e o menino tinha estudado com ele no ensino médio. Eu paguei eles tudinho [...]. Em questão a menina tudo que aconteceu com ela sobre o acidente [...] ajudei muito ela [...] não que justifique meus erros, mas tentei amenizar o pouco que eu fiz sobre isso. A vítima estão bem cientes sobre isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 0007201-04.2019- Interrogatório GABRIEL.mp4).

Ao reverso do alegado, há elementos suficientes que evidenciam as lesões sofridas pelas vítimas, a ausência de habilitação do apelante e o fato de ele ter desobedecido a ordem de parada emanada dos policiais militares.

No que tange ao
crime do artigo 303, §2º, do CTB
[1]
, as provas abundam no sentido de que GABRIEL apresentava
sinais de embriaguez
e que, pelo menos uma das vítimas,
sofreu ferimentos de natureza grave
.

Em relação à
ebriedade
do acusado, os policiais militares elaboraram auto de constatação, anotando que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez alcóolica e alteração de sua capacidade psicomotora e verbal.

Além disso, o termo de constatação não é prova isolada nos autos, visto que o fato foi confirmado em juízo pelo próprio policial ALYSSON, o qual narrou ter visto o acusado cambaleando, com odor etílico no hálito, dentre outros aspectos de embriaguez alcóolica. Além disso, a vítima, CAIO, confirmou que ele aparentava estar bêbado e/ou drogado.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

No caso concreto, a alteração psicomotora do apelante foi demonstrada não somente pelo documento elaborado pelos policiais no inquérito policial, mas principalmente pelas confirmações dadas pelo agente de segurança e por uma das vítimas, atestando o estado de embriaguez dele. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E CONFISSÃO DO RÉU [...] APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.
In casu, a própria confissão do Apelante em Juízo, quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, aliada aos depoimentos de testemunhas, são provas idôneas e suficientes a legitimar a condenação pela prática do crime imputado, nos termos da denúncia
[...]”
(N.U 0000327-78.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

No que tange às
lesões resultantes do acidente
automobilístico provocado por GABRIEL, é possível concluir pelos documentos coligidos no caderno processual que os ferimentos sofridos por AMANDA
foram

graves
.

In casu
, no dia do acidente, a ofendida foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Depois, extrai-se do prontuário médico – confeccionado pelo Ortopedista do Hospital Regional de Rondonópolis/MT – e do exame de corpo de delito – elaborado pela Diretoria Metropolitana de Medicina legal – que as lesões [
escoriações
: nas regiões orbitária direita, malar direita, bucinadora esquerda, labial inferior, mentoniana, deltoidiana direita e esquerda, terço superior do antebraço esquerdo, toda a face posterior do braço direito, cotovelo direito e esquerdo, terço inferior do antebraço esquerdo, punho esquerdo, côncavo da mão direita, glútea direita e esquerda, terço superior da coxa direita e esquerda, joelhos direito e esquerdo, toda a face anterior da perna direita, dorsal do pé direito;
Equimoses arroxeadas
: no 1º dedo da mão esquerda e no 5º dedo do pé direito
] a incapacitaram para o trabalho pelo período de 6 (seis) meses.

Aliás, as provas mostram que, em razão do acidente, AMANDA ficou inabilitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e que inclusive – dependendo do seu quadro clínico – poderia ser submetida a tratamento cirúrgico. É o que basta à conclusão de que os ferimentos por ela sofridos podem ser considerados de ‘natureza grave’. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - ART. 303, §2º, DO CTB [...] Havendo provas testemunhais contundentes de que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
vindo a se envolver em acidente automobilístico, que resultou em lesão grave em uma das vítimas
, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta do
tipo penal previsto no art. 303, §2º, para o caput do mesmo dispositivo legal, notadamente quando a constatação feita pelos policiais é corroborada pela confissão do próprio réu
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.20.005115-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE [...] Na espécie, a embriaguez do acusado, quando da condução de veículo automotor, restou devidamente comprovada nos autos [...]. De acordo com a interpretação doutrinária,
para configuração de delito previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro é necessária à ocorrência concomitante de dois requisitos: a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência, bem como de resultar lesão corporal de natureza grave
ou gravíssima. 3. Na espécie, consoante as declarações da vítima, a Informação Pericial Criminal nº 290/2022 - Local de Acidente de Trânsito com Vítima e o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 22939/21 - Lesões Corporais,
restou demonstrado que o acusado, ao ingressar na via de forma imprudente, violando o dever de cuidado objetivo - sem observar o trânsito e cruzando as três faixas da via -, deu causa ao acidente e às lesões experimentadas pela vítima, as quais resultaram em incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias (ostentando, portanto, natureza grave, conforme artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal)
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1606946, 07115112920218070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual modo, está caracterizado o crime do
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, que sendo de perigo concreto, exsurge do fato de o apelante
não ter habilitação
e de estar conduzindo sua motocicleta em
alta velocidade
, desrespeitando as normas de trânsito – placas de sinalização e vias preferenciais nos cruzamentos das ruas –, conforme seguramente evidenciado nas provas orais produzidas [confissão – nas duas oportunidades que foi ouvido – e nos depoimentos em juízo da vítima e testemunha].

Por efeito,
“demonstrado que o apelante não tinha permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conforme indica a prova oral colhida tanto na fase policial como em juízo, e não apresentando, a Defesa, prova documental em sentido contrário”
[TJMT, N.U 0004218-78.2016.8.11.0018, 30/11/2019], a sua condenação deve ser conservada.

No tocante à absolvição quanto ao crime do
artigo 330, do Código Penal
, melhor sorte não lhe assiste.

O apelante
não negou
ter desobedecido às ordens dadas pelos policiais militares, todavia, a sua defesa técnica assevera que a conduta deve ser considerada atípica porque ele não teve o dolo específico de descumprir a ordem legal, eis que
“
agiu em exercício de sua autodefesa, com o intuito de se ver impune do crime do artigo 309 do CTB, uma vez que o veículo encontrava-se com a documentação atrasada e que não possuía CNH”
.

A despeito do argumento levantado pelo Defensor Público, não há nos autos elementos que mostrem ter o apelante sustentado a tese de que não queria se autoincriminar por não possuir o documento do veículo ou sua habilitação no momento dos fatos.

Ao reverso disso, como bem destacado nas contrarrazões da 3ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis/MT, “
o próprio apelante, durante a instrução, disse textualmente que se afugentou da polícia porque estava com receio de ‘perder’ a motocicleta, e não de ser preso”
(doc. digital n. 150285112).

Desse modo, configura o crime de desobediência deixar o agente de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esteja realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e repressão de crimes, como, de fato, ocorreu na hipótese.

No depoimento prestado pelos agentes de segurança, os policiais asseveraram que estavam em rondas pelas ruas da cidade quando avistaram o apelante trafegando em sua motocicleta com uma pessoa na garupa, sem capacete. Além disso, acrescentaram que estavam com viatura caracterizada e emitiram sinais sonoros e luminosos para que o recorrente parasse, porém, mesmo assim ele empreendeu fuga e a perseguição somente cessou quando ele colidiu com outra motocicleta.

Não resta a menor dúvida que a autodefesa invocada pela defesa do apelante não é suficiente para descaracterizar a conduta que lhe foi imputada na exordial acusatória, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência à ordem legal de funcionário público. Além disso, restou evidenciado, indiscutivelmente, que os policiais militares atuaram em contexto de policiamento ostensivo e, portanto, detinham legitimidade para determinar a ordem de parada, razão pela qual a conduta do réu é suficiente para caracterizar o dolo inerente ao tipo penal infringido.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive destacando o REsp n. 1859933/SC, ref. ao Tema Repetitivo n. 1060, julgado em 9 de março de 2022,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]ecusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 2.
O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.879.831/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência
, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2.
O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Conclui-se, dessa forma, que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática dos crimes dos
artigos 303, §2º
e
309
,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
e do
artigo 330, do Código Penal
, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória.

No que concerne às penas corpóreas, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Na primeira fase, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou as reprimendas basilares em seus patamares mínimos.

Dando prosseguimento, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos, contudo, deixou de considerá-la nas penas conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, considerou a regra do concurso formal [CP, art. 70] na dosimetria do crime do artigo 303, §2º, do CTB, haja vista o crime ter sido praticado em face de 2 (duas) vítimas, recrudescendo a reprimenda na fração proporcional de 1/6 (um sexto).

Ao final, em razão do
quantum
final encontrado [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção] substituiu a pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direito [CP, art. 44, §2º].

Por fim, fixou a pena acessória de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, e fixou o regime inicial aberto para início do cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: [...] §2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023